Tribunal: TJES
Processo: 5002599-43.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002599-43.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO FELIX DE SOUZA e outros (4)
RECORRIDO: TGEX TECNOLOGIA LTDA e outros (4)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02/08/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002599-43.2021.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO: RENATO FELIX DE SOUZA

RECORRIDO/RECORRENTE: TGEX TECNOLOGIA LTDA, TRADERGROUP ADMINISTRACAO DE ATIVOS VIRTUAIS EIRELI, WESLEY BINZ OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR, ART. 28, § 5º, DO CDC. RESPONSABILIDADE DO EX SÓCIO ATÉ DOIS ANOS DEPOIS DE “AVERBADA” A MODIFICAÇÃO DO CONTRATO. ARTIGO 1.003, CC. RESPONSABILIDADE LIMITADA. ARTIGO 1.052, CC. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça aos Recorrentes
RENATO FÉLIX DE SOUZA e
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que contratou os serviços de corretagem (investimento em criptomoedas) dos réus, tendo depositado valor nominal de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) em favor destes. Ocorre que as atividades dos requeridos foram abruptamente paralisadas. Ainda, esclarece que o réu Carlos Henrique de Oliveira Souza figurou como sócio das duas empresas demandadas.

Em sede de sentença (ID 2574127), a magistrada
a quo
julgou procedente o pedido autoral,
determinando a devolução dos valores investidos pelo autor.

Irresignado, o autor Renato Félix, ora Recorrente, no ID 2574136, suscitou a reforma da r. Sentença, pugnando pelo
reconhecimento de responsabilidade ilimitada do ex-sócio Carlos Henrique de Oliveira Souza.

Também foi apresentado o Recurso Inominado (ID 2574156) por Carlos Henrique de Oliveira Souza, sustentando a tese de decisão surpresa, uma vez que, em que pese o juízo a quo tenha feito constar que houve pedido de desconsideração da pessoa jurídica dos 1º e 2º Requeridos, nota-se, tanto da petição inicial, quanto da réplica, que inexiste pedido da parte autora para alcançar o patrimônio pessoal do 4º Requerido, restando proibida a atuação de ofício, razão pelo qual requer a cassação da sentença debatida. Além disso, sustenta a inocorrência de confusão patrimonial no caso dos autos e de inexistência de documento apto a comprovar confusão patrimonial. Ainda defende a ausência de responsabilidade do recorrente pela saída-retirada da sociedade empresária antes da dívida social decorrente de inadimplemento contratual e pela inexistência de responsabilidade por falta de poder de gestão.

Por fim, subsidiariamente, requer que a sentença seja reformada para limitar a responsabilidade na proporção das cotas sociais por ele titularizadas, em 10% (dez por cento) das sociedades, pelo curto período em que foi sócio. Caso subsista a condenação, requer seja fixado o termo inicial dos juros de mora a partir da data da condenação por danos materiais.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo e, portanto, a facilitação da defesa dos direitos das consumidoras é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Em que pese a alegação de inexistência de pedido de desconsideração da pessoa jurídica por parte do autor, tanto da petição inicial, quanto da réplica, para alcançar o patrimônio pessoal do 4º Requerido, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica “
em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social
”. Também poderá ser realizada “
quando houver falência, estados de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração
”.

Além disso, de acordo com o parágrafo 5º, de igual dispositivo, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Neste contexto:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA ?TEORIA MENOR?, QUE POSSIBILITA A DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, APENAS EM RAZÃO DA INSOLVÊNCIA. ARTIGO 28, § 5º, DO CDC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos verificados.
2. Tratando-se de vínculo proveniente de relação de consumo aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5º do art. 28 do CDC), para a qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 3. Verificada a natureza consumerista da relação e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica do agravado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDFT. Acórdão 1351646. Segunda Turma Recursal, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA. Data de julgamento: 28/06/2021, Dje em 07/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR, ART. 28, § 5º, DO CDC. 1. A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, de acordo com o que dispõe o art. 50, do Código Civil.
2. Contudo, nas relações de consumo regidas pelo CDC, aplica-se a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens da parte devedora, nos termos do art. 28, § 5º, do CDC. Nesses casos, autoriza-se o levantamento do véu da pessoa jurídica nas hipóteses em que sua personalidade se constitui em empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor.
3. Agravo de instrumento não provido. (TJDFT. Acórdão 1238659. 4ª Turma Cível, Relator ARNOLDO CAMANHO. Data de julgamento: 18/03/2020, Dje em 04/05/2020)

Quanto ao argumento da inocorrência de confusão patrimonial, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo singular:
“(...) depreende-se dos documentos acostados aos autos a presença de elementos que evidenciam a confusão patrimonial entre bens dos sócios e das corretoras demandadas, sendo cabível, portanto, a responsabilização dos corréus pelos danos causados pelas empresas requeridas",
nos termos do artigo 50 do CCB/02.

Ainda, diante do empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor, o levantamento do véu da pessoa jurídica é perfeitamente autorizado, sem a efetiva necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

Em derradeiro, nos termos do artigo 28, do CDC, com o devido preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade, resta,
in casu
, no mínimo, evidenciada a inatividade da pessoa jurídica provocada pela má administração.

Vejamos entendimento da 5ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no julgamento do Recurso Inominado nº 5001304-05.2020.8.08.0048:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESOLUÇÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIMENTO FINANCEIRO. CRIPTOMOEDAS. FRAUDE COMPROVADA COM A DISSOLUÇÃO IRREGULAR E POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES FINANCEIROS. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS POR FATOS ANTERIORES À SUA SAÍDA DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. A fraude de captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é ato ilícito que se encontra tipificado como crime contra a economia popular no art. 2º, inc. IX, da Lei nº 1.521/1951, mostra-se imperativa a anulação do contrato de adesão por consumidor, por ilegalidade do objeto, nos termos do art. 166, II, do CC, o que impõe a restituição das partes ao status quo, por expressa previsão contida no art. 182. Na hipótese, além de verossimilhança demonstrada pelos documentos juntados aos autos, denotando prova do relacionamento jurídico entre as partes, há prova específica dos valores e data dos aportes financeiros realizados pelos recorridos, mediante expedição de certificado específico para comprovar os recursos investidos pelo consumidor. Tratando-se de contrato nulo, relativo a investimento ilícito, os recorrentes não fazem jus aos investimentos que lhes foram prometidos, mas à restituição do status quo ante, com a devolução dos valores aportados, acrescido de correção monetária desde o aporte e juros de mora desde a citação. Os sócios da empresa sabiam da existência de um prejuízo de aproximadamente R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) nas operações e mesmo assim continuaram na atuação, causando prejuízos não só à ora recorrida, mas a outros vários investidores. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERENTE CONSIDERADA CONSUMIDORA POR SE TRATAR DE UMA INVESTIDORA OCASIONAL. TEORIA MENOR PREVISTA NO ART. 50 DO CC/02. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE IRREGULAR QUE ERA DE CIÊNCIA DO RECORRENTE, QUE ERA O RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DA EMPRESA E DEPOIS PASSOU A COMPOR O QUADRO SOCIETÁRIO, TENDO PLENA CIÊNCIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ENFRENTADA. ESTE QUE, INCLUSIVE, RETIROU-SE DA EMPRESA PARA DESENVOLVER MESMA ATIVIDADE EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA POR ELE CONSTITUÍDA, AFASTANDO POR COMPLETO A ALEGAÇÃO DE ABSOLUTA IGNORÂNCIA COM A GESTÃO DA EMPRESA GESTORA DOS FUNDOS. VALORES QUE FORAM DEPOSITADOS (14/12/2018) QUANDO A EMPRESA AINDA ESTAVA EM PLENA ATIVIDADE E O RECORRENTE FAZIA PARTE DO QUADRO SOCIETÁRIO. USO ABUSIVO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE AFASTA A REGRA DE INCOMUNICABILIDADE ENTRE AS PESSOAS JURÍDICA E FÍSICA DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PEDIDO QUE, EMBORA DE MÁ REDAÇÃO, PEDE O ALCANCE DO PATRIMÔNIO DO ORA RECORRENTE, INCLUSIVE SENDO TRATADO, NA PEÇA DE RESISTÊNCIA, COMO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

Ainda, a alegação de ausência de responsabilidade do Recorrente/Recorrido Carlos pela saída-retirada da sociedade empresária antes da dívida social decorrente de inadimplemento contratual não merece prosperar.

A legislação é clara a respeito de sócios retirantes, de acordo com o artigo 1.003 do Código Civil, em seu parágrafo único. A responsabilidade do ex-sócio é de até dois anos depois de “averbada” a modificação do contrato. Da mesma forma, o artigo 1.032, CC dispõe que a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Além disso, efetuado o registro da alteração contratual, aplicar-se-á o disposto nos arts. 1.031 e 1.032, CC (art. 1.086).

A retirada de Carlos Henrique, como sócio, conforme por ele mesmo informado em sua peça defensiva e, ainda, após análise ao ID 2574090, foi devidamente averbada na Junta Comercial do Espírito Santo em 29 de março de 2019 e 02 de abril de 2019. A isso, ainda, salienta-se que a presente demanda foi proposta e distribuída em 29.03.2021, ou seja, dentro do prazo de até 2 anos previsto em lei, o que demonstra a perfeita possibilidade de responsabilização.

Por fim, evidenciada a responsabilização do Recorrido Carlos, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
de que, nos termos
do artigo 1.052 do Código Civil, a responsabilidade de cada sócio será limitada, ou seja, restrita ao valor de suas quotas.

Como bem fundamentado:

Por fim, especialmente com relação ao corréu CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA,
verifico que restou comprovado pelo réu que possuía como cota do capital social apenas o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme alteração contratual anexada no id. 7038769.

Nos termos do artigo 1052 do Código Civil “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”, portanto, no caso em apreço a responsabilidade do corréu CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA deverá limitar-se ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, entendo que a magistrada
a quo
o fixou de forma correta, não havendo de se falar em qualquer alteração da decisão debatida.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os Recorrentes Renato Félix de Souza e Carlos Henrique de Oliveira Souza ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.